Tribunal: TJDFT
Processo: 0007674-19.2007.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0007674-19.2007.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Homologo o pedido de desistência formulado pelo DISTRITO FEDERAL, apenas com relação a FRANCISCA AGUIAR PONTES, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil/2015. Certifique-se o trânsito em julgado com relação à parte acima mencionada. Após, encaminhem-se os autos ao Conselho Especial, para análise da petição de ID 15557120 - Pág. 1, tendo em vista que se trata de matéria que refoge à competência desta Presidência (artigo 43 do RITJDFT). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024